Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ ALTA MÉDICA MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições anteriores à rescisão, mediante pagamento integral das mensalidades pelo ex-empregado, garantindo a continuidade do fornecimento de medicamento de alto custo indispensável ao tratamento de doença grave de dependente menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo após demissão sem justa causa do titular; e (ii) estabelecer se deve ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial durante tratamento médico essencial à sobrevivência do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.082 do STJ dispõe que a operadora, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico que assegure sua sobrevivência, até a alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação.
4. A beneficiária é portadora de doença grave (Síndrome Hemolítico-Urêmica Atípica), em tratamento contínuo com medicamento de alto custo, cuja interrupção pode acarretar risco de morte.
5. A decisão recorrida está fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, que prevalecem sobre o princípio da pacta sunt servanda em situações excepcionais.
6. Não há pleito para que o ônus do pagamento recaia sobre a operadora, mas apenas para prorrogação do contrato até a alta médica, com custeio integral pelo beneficiário.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a impossibilidade de interrupção da cobertura durante tratamento vital, mesmo após rescisão contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade da cobertura assistencial durante tratamento médico essencial à sobrevivência do beneficiário, mesmo após rescisão unilateral, até a alta, mediante pagamento integral pelo titular. 2. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato prevalecem sobre a rescisão contratual em casos de risco à vida”.
____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 30; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; TJDFT, Acórdão 1867050, 0707244-30.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1887913, 0716333-77.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 03/07/2024.